Tribunal: TJMT
Processo: 1035544-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035544-80.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRENTE: CARLOS DANIEL NEVES CARDOSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA - REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de energia pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular.
2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.
3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
4. A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.
5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços.
6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com as médias anteriores, havendo mais que o dobro do consumo habitual. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos.
7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a tentativa de solução em seara administrativa e a suspensão do fornecimento de serviço essencial, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
9. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.
10.Condeno a parte recorrente ENERGISA S/A ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art.85§3o, inciso I do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035544-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL NEVES CARDOSO - CPF: 062.501.171-64 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023